Tribunal: TJSP
Processo: 0503742-44.2006.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação cível. Execução fiscal. Parcelas de IPTU e taxas dos exercícios de 2001 a 2005. A sentença extinguiu a execução ao reconhecer que os créditos exequendos foram alcançados pelo fenômeno prescricional intercorrente. Recurso não adequado. Valor do crédito inferior ao de alçada – art. 34 da LEF. O equívoco em questão não permite a aplicação do princípio da fungibilidade.

Ementa:
Apelação cível. Execução fiscal. Parcelas de IPTU e taxas dos exercícios de 2001 a 2005. A sentença extinguiu a execução ao reconhecer que os créditos exequendos foram alcançados pelo fenômeno prescricional intercorrente. Recurso não adequado. Valor do crédito inferior ao de alçada – art. 34 da LEF. O equívoco em questão não permite a aplicação do princípio da fungibilidade. Impossibilidade de recebimento do apelo como embargos infringentes. Não se conhece do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0503742-44.2006.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ, é apelado JOÃO SOUZA LEITE
SOBRINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0503742-44.2006.8.26.0073 -Voto no 33719
2
Voto no 33719
Comarca:
Avaré
Apelante:
Município de Avaré (exequente)
Apelado:
João Sousa Leite Sobrinho (executado)

Juiz sentenciante: Fabio Augusto Paci Rocha
Ementa: Apelação cível. Execução fiscal.
Parcelas de IPTU e taxas dos exercícios de 2001
a 2005. A sentença extinguiu a execução ao
reconhecer que os créditos exequendos foram
alcançados
pelo
fenômeno
prescricional
intercorrente. Recurso não adequado. Valor do
crédito inferior ao de alçada art. 34 da LEF. O
equívoco em questão não permite a aplicação do
princípio da fungibilidade. Impossibilidade de
recebimento
do
apelo
como
embargos
infringentes. Não se conhece do recurso.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 30/31, proferida nos autos da execução fiscal ajuizada pelo
Município de Avaré em face de João Sousa Leite Sobrinho,
relativa a débitos de IPTU e taxas dos exercício de 2001 a 2005,
no valor total de R$463,95 (quatrocentos e sessenta e três reais e
noventa e cinco centavos).
Referida
sentença
assentou
que
os
créditos
exequendos foram alcançados pelo fenômeno prescricional
intercorrente e julgou a execução fiscal extinta, nos termos dos
artigos 487, inciso II e 771 (do CPC) e 156, inciso V e 174 do (do
CTN).
Insatisfeita com o resultado do julgado apela a
Municipalidade exequente pugnando por sua integral reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0503742-44.2006.8.26.0073 -Voto no 33719
3
Em suas razões recursais acostadas a fls. 34/37,
defende a legalidade e regularidade de seu atuar fiscal, nos
planos adjetivo e material, inclusive no tocante à temática
prescricional.
Assinala que não houve inércia ou desídia e requer a
anulação da sentença e o prosseguimento da execução. Ao final,
mencionou que o juízo deixou de observar as prerrogativas
intimatórias fazendárias.
Cita
o
interesse
público
da
coletividade,
consubstanciado na saúde financeira do erário.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Sabe-se que, nos termos do art. 34 da Lei das
Execuções Fiscais, “das sentenças de primeira instância, proferidas
em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações do
Tesouro Nacional - OTN, só se admitirão embargos infringentes e de
declaração”.
Extinta a OTN, a atualização do valor de alçada
passou a ser feita pelos índices que a substituíram. Assim, o STJ
consignou entendimento de que 50 ORTN = 50 OTN = 308,50

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0503742-44.2006.8.26.0073 -Voto no 33719
4
BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (REsp 607.930/DF).
No caso, o ajuizamento da execução fiscal deu-se em
maio de 2008. Nessa época, o valor de alçada correspondia à
soma de R$ 575,53 (quinhentos e setenta e cinco reais e
cinquenta e três centavos). O montante exequendo, contudo, é
inferior à mencionada quantia, a saber, R$463,95 (quatrocentos
e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos).
Por conseguinte, em juízo de admissibilidade (art.
1.010, § 3° do CPC), vislumbra-se que o Município exequente se
equivocou ao eleger o recurso apelatório como o adequado para
a hipótese. O desacerto em referência não admite a aplicação do
princípio da fungibilidade, via de consequência, o recebimento da
apelação como embargos infringentes.
Dessa forma, é imperioso, nesse contexto, o não
conhecimento recursal.
E para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, considera-se prequestionada toda matéria constitucional
e infraconstitucional discutida, bastando que as questões tenham
sido enfrentadas e solucionadas no acórdão, como de fato
ocorreu,
sendo
desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos legais.
Por derradeiro, atentem-se as partes para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0503742-44.2006.8.26.0073 -Voto no 33719
5
cabimento de embargos declaratórios nas estreitas hipóteses
delineadas no artigo 1.022, sob pena de eventual aplicação das
multas processuais previstas nos §§ 2o e 3o do artigo 1.026,
ambos dispositivos do Código de Processo Civil. Assinale-se que
esta medida está em consonância com a atual jurisprudência dos
Tribunais Superiores sobre o tema.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
BEATRIZ BRAGA
Desembargadora Relatora